Tribunal: TJDFT
Processo: 0726103-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A parte embargante sustenta contradição no acórdão, que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais.
2. Tendo o embargante optado por procedimento impróprio para alcançar as informações acerca dos extratos bancários, deu ele causa à presente demanda, sendo responsável, também, pelo ônus sucumbencial.
3. O arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade, de forma que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes.
4. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.